Tribunal: TJSP
Processo: 2116908-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconvenção – Fixação de verba sucumbencial por equidade – Impossibilidade no caso em tela – Valor da causa conhecido, sendo este o parâmetro à mingua de condenação ou proveito econômico obtido com a improcedência do pedido – Relacionamento do agravado com seu patrono que é irrelevante para tal fixação – Recorrido que teve mais de dois meses para captar recursos a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconvenção – Fixação de verba sucumbencial por equidade – Impossibilidade no caso em tela – Valor da causa conhecido, sendo este o parâmetro à mingua de condenação ou proveito econômico obtido com a improcedência do pedido – Relacionamento do agravado com seu patrono que é irrelevante para tal fixação – Recorrido que teve mais de dois meses para captar recursos a fim de adimplir com as despesas iniciais - Alteração da verba-base de R$ 2 500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 10% (dez por cento) do valor da reconvenção – Majoração para 12% (doze por cento) em razão dos honorários recursais – Art. 85, §11, CPC/15 - Recurso provido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116908-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADVOCACIA BRASIL, é agravado DARWIN SALLAS DIB.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116908-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48389 – São Paulo
2
VOTO No
:
48389
AGRV.No
:
2116908-14.2020.8.26.0000
COMARCA
:
SÃO PAULO
AGTE.
:
ADVOCACIA BRASIL
AGDO.
:
DARWIN SALLAS DIB.
INTDO.
:
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Reconvenção

Fixação
de
verba
sucumbencial
por
equidade

Impossibilidade no caso em tela
Valor da causa
conhecido, sendo este o parâmetro à mingua de condenação
ou proveito econômico obtido com a improcedência do
pedido Relacionamento do agravado com seu patrono que
é irrelevante para tal fixação Recorrido que teve mais de
dois meses para captar recursos a fim de adimplir com as
despesas iniciais - Alteração da verba-base de R$ 2 500,00
(dois mil e quinhentos reais) para 10% (dez por cento) do
valor da reconvenção Majoração para 12% (doze por
cento) em razão dos honorários recursais Art. 85, §11,
CPC/15 - Recurso provido.”
1)
Insurge-se
o
escritório
de
advocacia agravante contra r. decisão proferida
nos autos da ação de cobrança que lhe move a ora
sociedade interessada, na qual o MM. Juiz “a
quo” indeferiu o processamento da reconvenção e
condenou o agravado ao pagamento de honorários
no importe de R$ 2 500,00 (dois mil e quinhentos
reais), fixados por equidade. Alega, em síntese
que: tem plena legitimidade para interpor o
presente recurso; o art. 85 do CPC prescreve
claramente
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de
10% (dez por cento) e o máximo de 20%(vinte por
cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, na impossibilidade destes,
sobre o valor atualizado da causa; o valor da
causa foi estipulado; apresentaram defesa em
face da reconvenção bem como dos recursos
apresentados pelo recorrido.
Efetuou-se o preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116908-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48389 – São Paulo
3
Não houve pedido para concessão de
efeito suspensivo ou antecipação da tutela
recursal.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada
síntese que: foi abandonado por seu patrono
originário; não foi concedido prazo razoável
para levantamento de fundos para arcar com as
despesas da reconvenção, cuja inadmissão em nada
se relacionou com a atuação da agravante; devem
ser respeitados os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, rechaçando o ordenamento o
enriquecimento sem causa. Pretende, por fim, a
fixação de sucumbência recursal.
Houve
oposição
do
agravado
ao
Julgamento virtual (fls. 34).
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Independentemente se declaratória,
constitutiva ou condenatória a natureza da
sentença, apenas quando não se verificam as
hipóteses a que alude o §2o do art. 85 do Código
de Processo Civil, há a incidência do §8o do
mesmo dispositivo legal.
A esse respeito já decidiu o C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART.
85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção,
no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
afastou,
na
nova
sistemática
do
CPC/2015, a possibilidade de fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116908-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48389 – São Paulo
4
dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito
econômico vultoso, e definiu que a
expressiva
redação
legal
impõe
concluir que: (a) o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a
vinte
por
cento,
subsequentemente
calculados sobre o valor: (a.1) da
condenação;
(a.2)
do
proveito
econômico obtido; ou (a.3) do valor
atualizado da causa; (b) o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se
permite
a
fixação
dos
honorários
sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses
em
que,
havendo
ou
não
condenação: (b.1) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b.2) o valor da
causa
for
muito
baixo
(REsp
1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...)
5. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no REsp 1757742 /
SP
Rel. Min. RAUL ARAÚJO - Quarta
Turma j. 23.04.2 019 g.n.)
Da mesma forma o §6o esclarece
sobre a necessidade de fixação da verba mesmo
quando há improcedência sem análise do mérito.
Assim, não é possível a fixação de
verba inferior ao patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, mesmo que não tenha sido
analisada de forma exauriente os fundamentos da
reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116908-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48389 – São Paulo
5
Neste mesmo diapasão, é cristalino
o indigitado artigo, em seu primeiro parágrafo,
sobre a fixação de verba honorária em reconvenção:
“§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.”
Tampouco há qualquer dúvida sobre a
independência
desta
verba
sobre
eventual
condenação na ação principal:
“Honorários advocatícios
Cobrança de honorários ad exitum por
serviços
prestados
em
reconvenção
movida em face de cliente do autor,
aqui ré Autonomia da reconvenção em
relação à ação principal que reflete
na
independência
das
respectivas
verbas honorárias Êxito obtido com a
improcedência da reconvenção que se
amolda à previsão contratual obtida
entre as partes, pouco importando que
o conteúdo da solução da ação seja o
mesmo
que
o
da
reconvenção

Procedência decretada Provimento do
apelo.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1087923-14.2018.8.26.0100;
Relator
Des. VIANNA COTRIM; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/07/2020;
Data
de
Registro: 02/07/2020)
Dessarte,
considerando-se
o
trabalho exercido pela parte agravante, seu grau
de zelo, assim como a natureza e a importância
da causa em si, bem como a inexistência de
condenação ou proveito econômico obtido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116908-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48389 – São Paulo
6
agravado com a improcedência prematura, serão os
honorários-base da reconvenção de 10% (dez por
cento) sobre o valor daquela causa (fl. 1 008
dos autos principais).
Nesse sentido:
“CONTRATO
DE
MÚTUO
-
Inadimplemento - Ação de cobrança -
Reconvenção - Sentença de procedência
da
ação
e
de
improcedência
da
reconvenção
-
Apelo
dos
réus
-
Preliminares de ilegitimidade ativa e
de ausência de interesse processual -
Rejeição - Pagamento do débito cobrado
não comprovado - Ônus processual dos
apelantes - Condenação corretamente
decretada
-
Retenção
indevida
de
valores não comprovada - Reconvenção
improcedente
-
Honorários
de
sucumbência decorrentes da reconvenção
- Cabimento - Obrigação exclusiva da
reconvinte
-
Sentença
mantida
-
Apelação desprovida, com observação”
(TJSP;

Apelação
Cível
1018729-43.2015.8.26.0451;
Relator
Des. CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020;
Data de Registro: 06/02/2020).
Não socorre o agravado a alegação
de que a parte recorrente não teria atuado de
forma efetiva para a improcedência do pedido,
pois é certo que apresentou manifestação tanto
nos
autos
principais
quanto
nos
agravos
anteriores promovidos pelo recorrido.
Quanto
ao
tempo
para
amealhar
recursos para o pagamento das despesas, a
decisão
que
deferiu
prazo
quinzenal
para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116908-14.2020.8.26.0000 -Voto no 48389 – São Paulo
7
recolhimento de custas foi suspensa por este
Sodalício até o julgamento do agravo de instrumento que analisou a revogação da
gratuidade, resultando em um prazo real de mais
de dois meses, que se reputa absolutamente
razoável.
Nesta senda, o relacionamento com
seu patrono é irrelevante para mensurar o valor
da verba honorária, que deve se ater aos
parâmetros listados nos incisos do art. 85, §2o,
CPC/15.
Por fim, com o acolhimento do
pleito recursal, de rigor a majoração dos
honorários reconvencionais para 12% (doze por
cento), em razão da sucumbência recursal (art.
85, §11 do CPC/15).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator